Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702140-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE DA SILVA ARAGAO AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerte da Silva Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 107431715 do processo n. 0719111-04.2021.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra Alffa Promotora Consultoria em Gestão Empresarial &amp; Pessoal Eireli, Naldir Chaves de Sousa, Banco BMG S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., MF Silva Informações Cadastrais - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava “o arresto no valor de R$59.783,36 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) da empresa Alfa e seu sócio e de R$25.198,34 (vinte e cinco mil cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) da empresa MF”. Em suas razões recursais (ID 28618024), narra o agravante que “foi ludibriado pela requerida Alffa – empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância das instituições bancárias – e que foi levado a contrair novo empréstimo bancário, acreditando estar realizando a portabilidade de empréstimo anterior para o Banco Olé e posteriormente para o Banco BMG”. Relata que “a empresa requerida [Alffa] ofereceu ao requerente uma renegociação de empréstimo que havia realizado com o Banco BRB (...), com 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$919,13 (novecentos e dezenove reais e treze centavos), com a finalidade de diminuir seu valor por meio da readequação de parcelas, efetuando uma espécie de portabilidade para o Banco Olé”, na qual as prestações seriam de R$689,34 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Informa que recebeu em sua conta bancária um crédito de R$32.876,46 (trinta e dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que transferiu a ré Alffa para que esta quitasse o empréstimo com o BRB, com portabilidade ao Banco Olé. Declara que a requerida Alffa lhe informou que o negócio jurídico com o Banco Olé não pôde ser concluído, mas lhe propôs a portabilidade do empréstimo ao Banco BMG, que seria ainda mais vantajosa, haja vista as parcelas serem reduzidas para R$517,05 (quinhentos e dezessete reais e cinco centavos). Assim, foi creditado em sua conta-corrente mais R$24.331,76 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), que transferiu para ré Alffa, a fim de repetir o procedimento anterior e efetivar a portabilidade. Expõe que percebeu, posteriormente, que em seu contracheque estava discriminado a existência de 3 (três) empréstimos consignados, com o Banco BRB, Olé e BMG, quando descobriu que não havia sido realizado a portabilidade dos empréstimos, mas a contratação de novos. Aduz que a requerida Alffa, incialmente, realizava os depósitos em sua conta-corrente das parcelas dos empréstimos das instituições BRB e Olé, de forma que efetivamente apenas pagava a prestação do banco BMG e que, embora este não tivesse sido o acordado, não havia prejuízo. Acontece que, segundo alega, com o passar dos meses, a ré Alffa deixou de efetuar as transferências. Argui ter sido vítima de fraude e o que motivou, inclusive, a confecção de boletim de ocorrência. Defende que nunca contratou empréstimos consignados com o Banco Olé e BMG. Sustenta que a correspondente bancária MF também intermediou as transações juntamente com a recorrida Alffa, especialmente com relação ao empréstimo do BMG. Argumenta que a tutela de urgência cautelar de arresto é necessária, “ante a gritante possibilidade de ao final de sua demanda, ter seu direito reconhecido, mas não verdadeiramente alcançado”, pois embora “a lista de credores das requeridas ainda ser desconhecida, com certeza é interminável (...) e não se sabe até que ponto haverá saldo para quitar as dívidas”. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Ainda, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “deferir o arresto no valor de R$59.783,36 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) em relação à ré Alfa e seu sócio e de R$25.198,34 (vinte e cinco mil cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) em relação à ré MF”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 32176297). Preparo recolhido (ID 32510105). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 301 do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação do decisum impugnado que indeferiu o pleito da tutela cautelar requerida, in verbis: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o autor não demonstrou a verossimilhança necessária para concessão do pedido neste momento processual. Em primeiro lugar, a forma como as tratativas ocorreram não prescinde da instauração do contraditório para a compreensão mínima pelo Juízo, uma vez que, segundo relata o requerente, boa parte da negociação se fez à distância e de forma verbal. Ademais, diante dos indícios de fraude e do que ensina a experiência, é improvável que se encontrem valores mínimos nas contas dos requeridos, aptos a saldar os valores indicados. Por fim, os valores eventualmente devidos ao autor não estão suficientemente claros, já que é improvável que lhe seja devido o montante correspondente à soma dos valores do empréstimo com os valores que efetivamente despendeu até o momento. A urgência, igualmente, não foi demonstrada, já que os eventos questionados ocorreram há mais de um ano e não há elementos nos autos que evidenciem que os descontos efetuados no contracheque do autor tenham lhe causado prejuízo que recomende antecipar possíveis efeitos da tutela definitiva a ser proferida nestes autos. Em apreciação às cláusulas do instrumento contratual juntado aos autos pelo agravante (ID 107254321), é possível verificar que o autor efetuou um empréstimo novo para o crédito de R$32.876,46 (trinta e dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a serem pagos em 96 (noventa e seis) prestações de R$689,34 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo o saldo recebido transferido integralmente à requerida Alffa. Em contrapartida, esta se obrigou a arcar com as prestações do mútuo anteriormente contratado pelo autor com o Banco BRB, em 96 (noventa e seis) parcelas de R$919,13 (novecentos e dezenove reais e treze centavos). Assim, na prática o autor teria uma redução das suas parcelas mensais. Ocorre que, a versão do autor de que não anuiu com a contratação de novo empréstimo, mas com a mera “portabilidade do consignado” da instituição BRB para a Olé, a princípio, não encontra suporte nos elementos de prova trazidos pela própria parte. Com efeito, mesmo descrevendo que permaneceu, por meses, em contato com a intermediária Alffa, não juntou nenhum documento que comprovasse, de imediato, as suas alegações. Por sua vez, com relação ao negócio jurídico com o Banco BMG, também intermediado pela requerida Alffa, sequer há o contrato nos autos. Contudo, ao que tudo indica, ocorreu nos mesmos moldes do empréstimo efetuado com o Banco Olé. Pelo que se depreende dos documentos presentes no processo, não é possível aferir, sumariamente, a fraude alegada. Com efeito, observa-se, diante do contexto fático demonstrado documentalmente até o momento, que a ré Alffa depositou várias parcelas da contraprestação devida na conta-corrente do autor (ID 107254318). Eventual mora, em determinados meses, por si só, não configura fraude. Ademais, não foi demonstrado que a ré Alffa tem se recusado a responder as demandas do autor ou a dar suporte às suas solicitações, não havendo, por ora, indicação de inatividade ou desídia. Inclusive os valores requeridos pelo autor para fins de bloqueio cautelar, a princípio, não correspondem ao seu efetivo prejuízo, haja vista não ter despendido com o pagamento das prestações dos empréstimos o montante que pretende ver constrito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de resultado útil do processo a justificar o arresto. Ao que revela os autos, a pessoa jurídica Alffa está regularmente inscrita e ativa (ID 107254332), sem indícios de liquidação ou estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo. Ainda, os eventos narrados ocorreram há mais de ano, o que afasta a urgência no pedido liminar. Além disso, o autor é oficial do corpo de bombeiro militar do Distrito Federal e aufere rendimentos mensais líquidos superiores a R$10.000,00 (dez mil reais), mesmo após os descontos dos empréstimos. Por outro lado, o simples registro de ocorrência dos fatos pelo autor na Polícia Civil do DF não denota a ocorrência de estelionato, que será investigado (ID 107254322). Ausentes, neste momento, os requisitos para o arresto contra a intermediadora Alffa, consequentemente, também não há elementos para a cautelar em relação ao seu sócio. No que se refere à pessoa jurídica MF Silva Informações Cadastrais – ME não foi apresentado qualquer indício de sua atuação nos fatos ilícitos descritos na petição inicial ou na peça recursal. Esclareça-se, aqui, que não se nega que o autor tenha sido vítima de fraude, porém os fatos acima apontados indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar vindicada, sendo imperioso um aprofundamento do mérito, com dilação probatória. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, que visava à cautelar de arresto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora